Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-34.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800706-34.2024.8.14.0004

APELANTE: CARLOS AUGUSTO MOTA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. DOLO COMPROVADO POR CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Carlos Augusto Mota de Melo contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, por ter adquirido motor de veículo pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, previamente subtraído de órgão público em que exercia função, alegando insuficiência de provas quanto ao dolo e pleiteando absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do elemento subjetivo do tipo penal de receptação, especialmente quanto à ciência da origem ilícita do bem; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que identifica o motor como pertencente ao ente público e objeto de subtração.

A autoria resta evidenciada pela posse do bem pelo apelante e sua utilização em negociação posterior, confirmada por prova testemunhal coerente e harmônica.

O dolo é inferido das circunstâncias da aquisição, especialmente o preço vil, a ausência de documentação, a negociação informal com pessoa desconhecida e o vínculo funcional do agente com o local de onde o bem foi subtraído.

A jurisprudência admite a comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação por indícios extraídos das circunstâncias fáticas, não sendo necessária prova direta da ciência da origem ilícita.

A posse de bem de origem criminosa, associada a circunstâncias suspeitas, transfere ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo violação à presunção de inocência.

A ausência de cautelas mínimas na aquisição do bem revela, no mínimo, dolo eventual, afastando a caracterização de mera culpa.

A desclassificação para receptação culposa é incabível quando as circunstâncias demonstram consciência ou assunção do risco quanto à origem ilícita do bem.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência da origem ilícita do bem no crime de receptação pode ser comprovada por circunstâncias fáticas e indícios consistentes.

A posse de bem de origem criminosa, em condições suspeitas, transfere ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da aquisição.

É incabível a desclassificação para receptação culposa quando evidenciado dolo direto ou eventual na conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput e §3º; CPP, art. 156 e art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.038.876/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0125941-12.2019.8.13.0145, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 12.12.2023; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0273.15.001296-4/001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 11.09.2019; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800402-23.2020.8.14.0021, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 24.10.2023; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800046-62.2023.8.14.0105, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS AUGUSTO MOTA DE MELO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Consta da denúncia que o apelante adquiriu e recebeu, em proveito próprio, motor de veículo automotor nº 310A10112888066, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Almeirim, o qual havia sido subtraído das dependências da Secretaria Municipal de Infraestrutura, local em que o réu exercia suas funções como servidor público.

Encerrada a instrução criminal, com a oitiva de testemunha compromissada, informante e interrogatório do acusado, o Juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade delitiva, lastreada no boletim de ocorrência e no laudo pericial que identificou o motor como sendo de propriedade do ente público, bem como a autoria e o dolo, a partir das circunstâncias da aquisição do bem, notadamente o preço vil, a ausência de documentação e o vínculo funcional do acusado com o órgão de onde fora subtraído o objeto .

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo, sob o argumento de que não restou demonstrada a ciência da origem ilícita do bem. Requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo, destacando a aplicação da jurisprudência consolidada acerca da inversão do ônus probatório nos crimes de receptação.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS AUGUSTO MOTA DE MELO contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em regime inicial aberto, conforme se extrai do decisum prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA .

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Passo ao exame do mérito recursal.

A materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de apresentação e apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Pericial nº 2023.04.000816-VRO, que atestou que o motor de nº 310A10112888066 pertencia ao Fundo Municipal de Saúde de Almeirim, tendo sido anteriormente subtraído das dependências da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Quanto à autoria, restou evidenciado que o referido motor esteve na posse do apelante, que posteriormente o utilizou em negociação com a testemunha Eduardo José de Azevedo Paiva, fato confirmado em juízo.

Embora ouvido na condição de informante, seu depoimento mostrou-se coerente, harmônico com os demais elementos probatórios e confirmado sob o crivo do contraditório.

O cerne da controvérsia reside na existência ou não do dolo.

O tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal exige que o agente adquira, receba ou oculte coisa que sabe ser produto de crime.

Trata-se de elemento subjetivo cuja comprovação, como reiteradamente reconhece a jurisprudência, pode ser extraída das circunstâncias fáticas que envolvem a aquisição do bem.

No caso concreto, o próprio apelante admitiu ter adquirido o motor pelo valor de R$ 500,00, de pessoa desconhecida identificada apenas como “Samuel”, por meio de grupo de WhatsApp, sem qualquer documentação ou comprovação de origem. Ademais, exercia suas funções como servidor público justamente na Secretaria de Infraestrutura, local de onde o bem fora subtraído.

Tais circunstâncias não configuram mera negligência. Ao contrário, revelam, no mínimo, dolo eventual, na medida em que o agente assumiu conscientemente o risco de adquirir bem de origem criminosa, diante do preço manifestamente inferior ao valor de mercado, da informalidade da negociação e da ausência de qualquer cautela mínima.

A não verificação da licitude do bem, sem exigir a documentação apta a comprovar a idoneidade da procedência do bem já demonstra presente o dolo direto do autor do fato.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente o recebeu e ocultava ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0125941-12.2019.8.13 .0145 Juiz de Fora, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 12/12/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2023)

O elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo direto, pode ser comprovado por meio de indícios, como reconhece pacificamente a jurisprudência. Neste sentido, transcrevo:

“(...) 2. ‘No crime de receptação, onde é difícil a comprovação do dolo, é possível fazê-lo por indícios, circunstâncias exteriores que envolvam os fatos, bem como através da própria conduta do agente, desde que não contrariados por outros elementos de convicção, não havendo que se falar, portanto, em absolvição, ou mesmo desclassificação para a forma culposa. (...)
’ (TJMG - Apelação Criminal 1.0273.15.001296- 4/001, Rel.(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2019, publicação da súmula em 18/09/2019). (...) No delito de receptação, a prova do conhecimento da origem criminosa do bem pode ser extraída da conduta do agente, das circunstancias fáticas que envolvem o crime.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.19.000054-0/001, Rel.(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita, aliada a circunstâncias suspeitas, impõe ao acusado o ônus de apresentar explicação plausível acerca da procedência do objeto, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APREENSÃO DOS BENS EM PODER DO ACUSADO TRANSFERE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA POSSE
. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que absolveu o recorrido do crime de receptação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem absolveu o recorrido por entender que não havia prova suficiente de que ele tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. 3. O Ministério Público alega violação aos artigos 180 do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, sustentando que caberia ao réu demonstrar a origem lícita dos bens. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de receptação, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens ou a ausência de dolo. III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a conduta culposa do réu. 6. A apreensão dos bens em poder do acusado transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, não se aplicando o princípio in dubio pro reo. 7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência dominante, que impõe à defesa a prova da origem lícita dos bens. IV. Dispositivo 8. Recurso provido para restabelecer a sentença condenatória.
(REsp n. 2.038.876/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

Não se trata de violação ao princípio da presunção de inocência, mas de aplicação das regras de distribuição do ônus probatório diante da comprovação de fato objetivo relevante, qual seja, a posse de bem comprovadamente produto de crime.

Também não merece guarida o pedido de desclassificação para a modalidade culposa.

A receptação culposa pressupõe que o agente, por negligência, imprudência ou imperícia, deixe de observar cautelas ordinárias.

No caso, contudo, as circunstâncias ultrapassam a mera desatenção. O contexto probatório demonstra que o apelante tinha plena ciência ou, ao menos, assumiu o risco de que o motor era produto de crime, especialmente por trabalhar no mesmo órgão público de onde fora subtraído.

Assim tem decidido esta Corte:

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Evandro Bezerra da Silva contra sentença da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, §3º, CP) à pena de 10 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a concessão do perdão judicial previsto no art. 180, §5º, do CP, ou ainda a desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação do apelante; e (ii) analisar a possibilidade de concessão do perdão judicial ou de desclassificação do crime para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão e abordagem foram considerados consistentes e coerentes, confirmando a posse do bem de origem ilícita pelo apelante, o que é suficiente para configurar o crime de receptação.

4. A jurisprudência consolidada presume a autoria do crime de receptação em casos de posse de bem de origem ilícita, cabendo ao acusado demonstrar que desconhecia a procedência criminosa do objeto, o que não foi feito.

5. O apelante, intimado para audiências preliminares e de instrução, não compareceu, tampouco forneceu elementos que pudessem corroborar sua alegação de desconhecimento sobre a origem ilícita do bem, inviabilizando a absolvição por falta de provas.

6. O pedido de perdão judicial é inaplicável, pois o bem receptado (motocicleta) não é de pequeno valor, como exige o art. 180, §5º, do CP, além de não haver provas de que o apelante tenha agido com culpa levíssima.

7. A desclassificação para receptação culposa não encontra amparo, uma vez que os elementos probatórios indicam que o apelante agiu com dolo ao adquirir o bem sem comprovação de sua procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de bem de origem ilícita, confirmada por provas documentais e testemunhais, gera presunção de autoria no crime de receptação, cabendo ao possuidor comprovar o desconhecimento da ilicitude da procedência.

2. O perdão judicial no crime de receptação é inaplicável quando o bem não é de pequeno valor ou quando o agente não age com culpa levíssima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §3º e §5º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJ-PA - Apelação Criminal nº 0800402-23.2020.8.14.0021, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 24.10.2023.

· STJ - AgRg no AREsp nº 2387294/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.09.2023, 6ª Turma.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800046-62.2023.8.14.0105 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024 )

Dessa forma, a condenação pelo art. 180, caput, do Código Penal deve ser integralmente mantida.

No que concerne à dosimetria, verifica-se que o Juízo a quo analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal, reconhecendo a primariedade do réu para fins legais, inexistência de agravantes e atenuantes, bem como ausência de causas de aumento ou diminuição, resultando na pena definitiva de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

A reprimenda mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo insurgência específica quanto à dosimetria além das teses absolutória e desclassificatória.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026